Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 905.357/RG STF. INAPLICABILIDADE. TEMAS DISTINTOS. DISTINGUISHING. SOBRESTAMENTO. IRDR No 2017.00.2.011208-8. INVIABILIDADE. INCIDENTE INADMITIDO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA.

1. A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 905357/RG pelo STF diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos, tema distinto do possível direito à percepção de diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), situação que inviabiliza a suspensão do feito.

2. Rejeita-se o pedido de sobrestamento com base no IRDR no 2017.00.2.011208-8 ante a inadmissão do incidente.

3. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabeleceu que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, prescrevem em 5 anos, contados do ato ou do fato do qual se originaram.

4. São devidas as parcelas correspondentes às diferenças remuneratórias de servidor público, reconhecidas por meio de declaração administrativa, pois o documento apresentado pela Administração possui presunção de legitimidade, salvo prova em contrário.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.